Tribunal: TJSP
Processo: 0002817-57.2015.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÕES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminares afastadas. Denúncia apta, com descrição suficiente dos fatos. Interceptações telefônicas licitamente efetuadas, com prorrogações de prazo deferidas judicialmente de modo fundamentado. Providência requerida pela defesa, para o reconhecimento das vozes das conversas telefônicas, que não se mostrou necessário no caso concreto. Mérito. Pleito

Ementa:
APELAÇÕES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminares afastadas. Denúncia apta, com descrição suficiente dos fatos. Interceptações telefônicas licitamente efetuadas, com prorrogações de prazo deferidas judicialmente de modo fundamentado. Providência requerida pela defesa, para o reconhecimento das vozes das conversas telefônicas, que não se mostrou necessário no caso concreto. Mérito. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes, detalhados e coerentes prestados pelos agentes públicos envolvidos na operação, além de transcrições de conversas e mensagens interceptadas. Inexistência de provas concretas a demonstrar a participação de Fioravante. Dosimetria. Maus antecedentes de Flávio afastados, porque não comprovados. Básicas de Antônio, Érica e Natália devolvidas ao piso legal. Aplicação das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III e VI, da lei no 11.343/06, com acréscimo na fração de 1/5 (um quinto). Regime inicial fechado fixado a André, cujas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente; e a Flávio, porquanto reincidente. Regime inicial semiaberto aos demais, primários e sem antecedentes, com substituição por restritivas de direitos, presentes os requisitos legais do artigo 44, do Código Penal. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002817-57.2015.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que são apelantes/apelados
ANDRE LUIZ CAMILO, ANTONIO RODRIGUES, ERICA DAMARIS DA SILVA,
FLAVIO RODRIGO MODULO e NATALIA DE ANDRADE PINHEIRO, é apelado
FIORANTE MALAMAN NETO e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, rejeitaram a preliminar e
deram parcial provimento ao recurso do Ministério Público para manter a absolvição de
Fioravante e incluir para todos os réus as majorantes do artigo 40, incisos III e VI, da Lei
de Drogas. Por maioria de votos, vencido o Relator sorteado, deram parcial provimento aos
recursos de Antônio, Érica e Nathália para fixar o regime semiaberto, com substituição por
restritivas de direitos. Acórdão com o Revisor, Des. Camargo Aranha Filho.
Sustentaram oralmente os Drs. Eugênio Carlo Balliano Malavasi e Elaine
Santana da Silva. Usou da palavra Exmo. Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio
Marcondes Pereira.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, vencido,
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 2/17
Voto no: 29441
Apelação no: 0002817-57.2015.8.26.0472
Comarca: Porto Ferreira
Apelantes/Apelados: André Luiz Camilo, Antônio Rodrigues, Érica
Damaris da Silva, Natália de Andrade Pinheiro, Flávio Rodrigues
Módulo e Ministério Público
APELAÇÕES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminares
afastadas. Denúncia apta, com descrição suficiente dos fatos.
Interceptações
telefônicas
licitamente
efetuadas,
com
prorrogações de prazo deferidas judicialmente de modo
fundamentado. Providência requerida pela defesa, para o
reconhecimento das vozes das conversas telefônicas, que não se
mostrou necessário no caso concreto. Mérito. Pleito defensivo
almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório
documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes,
detalhados e coerentes prestados pelos agentes públicos
envolvidos na operação, além de transcrições de conversas e
mensagens interceptadas. Inexistência de provas concretas a
demonstrar a participação de Fioravante. Dosimetria. Maus
antecedentes de Flávio afastados, porque não comprovados.
Básicas de Antônio, Érica e Natália devolvidas ao piso legal.
Aplicação das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos
III e VI, da lei no 11.343/06, com acréscimo na fração de 1/5 (um
quinto). Regime inicial fechado fixado a André, cujas
circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente; e a
Flávio, porquanto reincidente. Regime inicial semiaberto aos
demais, primários e sem antecedentes, com substituição por
restritivas de direitos, presentes os requisitos legais do artigo 44,
do Código Penal. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Pela sentença de fls. 2859/2902, proferida em 12 de
setembro de 2018, pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rafael Pinheiro Guarisco,
da 1a Vara Judicial da Comarca de Porto Ferreira, os réus FLÁVIO
RODRIGO MÓDULO, NATALIA DE ANDRADE PINHEIRO, ERICA
DAMARIS DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES e ANDRÉ LUIZ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 3/17
CAMILO foram condenados como incursos no art. 35, caput, da Lei no
11.343/06, às respectivas penas de 11 anos e 6 meses de reclusão e 1.166 dias-
multa (réu Flávio); 8 anos de reclusão e 800 dias-multa (ré Natalia); 7 anos de
reclusão e 700 dias-multa (ré Erica); 7 anos e 7 meses de reclusão e 760 dias-
multa (réu Antônio); e 9 anos de reclusão e 900 dias-multa (réu André), todos
com início de cumprimento da pena corporal no regime prisional inicial
fechado. Ademais, o réu FIORAVANTE MALAMAN NETO foi absolvido
da prática do referido delito, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Irresignados, os réus condenados interpuseram recursos
de apelação.
Os réus Antônio e Flávio discorreram sobre a
necessidade de absolvição em razão da insuficiência do acervo probatório.
Subsidiariamente, pleitearam a substituição da reprimenda corporal por penas
alternativas (fls. 2918/2926 e 2940/2950).
A defesa da ré Erica também postulou a sua absolvição
por ausência de provas. De modo subsidiário, requereu o reconhecimento da
participação de menor importância ou, ao menos, a desclassificação de sua
conduta para o tipo penal do art. 37 da Lei de Drogas. Também pleiteou a
fixação da pena-base no piso legal (fls. 2967/2974).
O réu André suscitou, preliminarmente, a nulidade do
processo diante da ausência de perícia para o reconhecimento das vozes
extraídas das interceptações telefônicas. De maneira subsidiária, requereu a
fixação da básica no piso, o afastamento das majorantes previstas no art. 30,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 4/17
incisos III e VI, da Lei no 11.343/06, a diminuição da pena de multa e a
substituição da reprimenda corporal por penas alternativas, além da
possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 2977/3013).
Já a acusada Natalia, preliminarmente, suscitou a ilicitude
das interceptações telefônicas constantes nos autos, pois teria havido
prorrogação sem fundamentação por diversas vezes, em prazos superiores aos
previstos em lei. Também salientou a suposta inépcia da denúncia. No mérito,
pleiteou a sua absolvição pela atipicidade da conduta e diante da insuficiência
do conjunto probatório. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da
conduta para o crime do art. 37 da Lei de Drogas, a redução da pena, a
fixação de regime prisional inicial mais brando e a substituição da
reprimenda corporal por penas restritivas de direitos (fls. 3019/3038).
O Parquet também apelou, pleiteando a condenação do
réu Fioravante pela prática do delito de associação ao tráfico, nos termos da
denúncia, bem como o reconhecimento das causas de aumento previstas no
art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/06.
Os recursos foram contrarrazoados (fls. 3096/3099,
3105/3109, 3113/3121, 3122/3127, 3135/3137, 3138/3155, 2957/2960 e
3045/3062) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
parcial provimento apenas ao apelo ministerial, para o fim de reconhecer as
causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas (fls.
3168/3187).
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 5/17
se adota.
De início, é de rigor o afastamento das alegações
preliminares suscitadas pelas defesas em grau recursal.
A denúncia mostra-se idônea e suficiente, com a
descrição pormenorizada dos fatos, a qualificação dos acusados e a
capitulação delitiva, em estrita consonância com o disposto no art. 41 do
Código de Processo Penal, permitindo o regular exercício da ampla defesa e
do contraditório.
De igual modo, não há falar em nulidade processual no
tocante às interceptações telefônicas, pois as prorrogações de prazo das
diligências foram devidamente fundamentadas, em todas as oportunidades,
pela autoridade judicial, sempre tendo por base a complexidade das
investigações e dos detalhes do caso concreto.
Ademais, a realização de perícia para o reconhecimento
das vozes das conversas telefônicas interceptadas não se mostrou útil e
necessária à correta instrução processual, sobretudo diante da própria
confirmação dos réus, no interrogatório judicial, acerca das referidas vozes,
dando a sua interpretação sobre o real conteúdo dos diálogos, de modo que a
referida medida pleiteada pela defesa, além de não ser indispensável à regular
formação do convencimento do julgador, acarretaria apenas o prolongamento
injustificado do trâmite do processo.
Quanto ao mérito, segundo descreve a denúncia, em data
incerta, mas ao menos a partir de 7 de julho de 2014 até 14 de janeiro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 6/17
2015, na cidade de Porto Ferreira, os réus ÉRICA, NATALIA, ANDRÉ,
ANTONIO, FLÁVIO e FIORAVANTE (absolvido), em conjunto com Filipe
Anderson Passarelli de Paula, Ângela Maria Passareli Estrafili, Mirlene de
Souza Silva, Danilo Welington dos Santos, Luciano Mineiro Cento Fante,
Luciana Aparecida Rodrigues, Célio Roberto Pereira, Roger Matheus Luiz da
Silva, David Rafael dos Santos, Solange Mineiro Centofante, Tiago
Alexandre Silva do Carmo, Rafael da Silva de Paula Pinto, Jefferson Leandro
Gonçalves, Adauto Fernando Rodrigues e Dilene Cristina de Souza
associaram-se entre si e com outros integrantes não identificados, para o fim
de praticarem, de forma reiterada ou não, crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos
de exibição e apreensão (fls. 14/16 e 2041/2043), laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 2044/2048), relatório de investigação (fls. 1652/1657),
degravação de interceptações telefônicas realizadas nos períodos de
07/07/2014 a 05/08/2014 (fls. 25/86), 06/08/2014 a 20/08/2014 (fls.
132/216), 22/08/2014 a 05/09/2014 (fls. 417/449), 10/09/2014 a 24/09/2014
(fls. 556/606), 28/09/2014 a 13/10/2014 (fls. 725/819), 14/10/2014 a
28/10/2014 (fls. 913/1016) e 30/10/2014 a 17/11/2014 (fls. 1232/1275), bem
como pela prova oral produzida nos autos (mídia audiovisual).
Em juízo, a testemunha Eduardo, delegado de polícia,
confirmou ter presidido o inquérito policial que deu azo à presente ação
penal. Segundo ele, tudo começou com uma grande apreensão de
entorpecentes no bairro do Cristo, principalmelmente na Rua Francisco
Geradeli, suspeitando-se do envolvimento de uma organização criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 7/17
Após ampla investigação, chegou-se aos nomes de suspeitos, mas nada se
localizou mediante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Em
razão disso, foi requerida a interceptação telefônica do telefone de Mirlene,
descobrindo-se que ela se reportava a Filipe e este era o chefe da
organização. Contou ser a organização piramidal, pois Filipe ficava com o
lucro da cocaína e Mirlene, do “crack”, ao passo que os vendedores, em sua
maioria, eram menores de idade. Sobre o réu Antônio, ele era um motorista
que auxiliava no transporte das drogas, tendo sido flagrado em conversas
com Filipe, este mandando-o buscar drogas com um adolescente, pois, se
fosse pego, o adolescente assumiria. Quando Antonio foi ouvido na
delegacia, confirmou buscar drogas com adolescentes, dizendo ainda manter
contato com Luciano Cento Fante e Luciana. Todavia, quando descobriu que
as sacolas que transportava continham drogas, parou de participar da
empreitada criminosa, embora tenha admitido ter feito depósitos de R$
5.000,00 a R$ 8.000,00 em favor dos membros da organização criminosa.
Asseverou ter na operação apreendido um recibo de saque de R$ 18.000,00
na casa de Filipe. Mencionou o nome dos adolescentes que Filipe tinha mais
confiança, como, por exemplo, “Teteu”. O depoente também acrescentou que
o réu Antonio também atuava como olheiro para avisar a chegada da polícia.
Negou ter feito buscas na casa de Antonio, tendo sido apreendido em Santa
Rita do Passa Quatro com um adolescente. O delegado contou ser a ré
Natália companheira de Filipe, tendo a função de guardar o dinheiro da
quadrilha e pagar fornecedores. Relatou que ela, no dia da operação policial
que resultou nas prisões em flagrante, sacou R$ 18.000,00 de sua conta,
acrescentando que ela conversava muito com Filipe acerca do dinheiro,
inclusive sobre um suposto pagamento ao advogado Fioravante (réu já
absolvido). Mencionou que a ré Érica era cunhada de Filipe, casada com
Elder, cuja função era avisar quando havia policiais no bairro e também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 8/17
guardar dinheiro. Em dada ocasião, Érica pediu a Filipe dinheiro para buscar
seu irmão Edvaldo, que atualmente está preso, acrescentando que ela
chamava os policiais de “capetas” nos diálogos telefônicas interceptados.
Sobre Flávio Módulo, disse ele ser membro de outra organização criminosa,
sendo muito temido na cidade. Foram interceptados diálogos nos quais Filipe
negociava com o réu Flávio a venda de drogas, acrescentando que Flávio
usava números de telefone em nome de Alan Bacelar e também em nome de
uma usuária de drogas, parente de “Teteu”. Flávio tinha diversos apelidos,
como “Magrão”, “TKL”, Tequila” e “MG”. Em relação ao réu André, ele
possuía um bar na cidade e era fornecedor de “crack” para a associação
criminosa. Asseverou que o desentendimento entre André e Felipe deu-se
porque André havia pedido uma porção de entorpecentes e este último se
negou a dar. Sobre Fioravante (absolvido), contou que ele era conselheiro
tutelar com grande estima entre os policiais, com quem tinha bastante
contato. Relatou saber, desde o começo das interceptações, que os advogados
de Filipe eram Fioravante e sua esposa. As interceptações mostraram que ele,
na condição de advogado, costumava passar informações em primeira mão
sobre as prisões e o conteúdo dos depoimentos na delegacia dos demais
integrantes da organização, auxiliando diretamente Filipe e os demais
traficantes.
O
depoimento
judicial
da
testemunha
Sérgio,
investigador de polícia, foi no mesmo sentido. Acrescentou ser o bairro do
Cristo conhecido pela prática de tráfico e por essa razão decidiram fazer por
lá um trabalho mais específico, sabendo que Mirlene era a responsável pelo
tráfico no local. Contudo, as investigações não lograram muito êxito, sendo
necessária a interceptação de diversos números de telefone para a elucidação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 9/17
dos fatos, por meio da qual descobriram ser Filipe o braço direito de Mirlene,
existindo uma organização criminosa bem desenvolvida para o tráfico de
drogas.
As testemunhas Paulo e Carlos, policiais civis,
corroboraram os depoimentos anteriores.
As testemunhas de defesa Ana Paula, Maurício,
Francisco e Ideneo, arroladas por Fioravante, limitaram-se a discorrer sobre a
boa conduta social do réu, nada colaborando para a elucidação da dinâmica
acerca dos fatos.
A testemunha de defesa Rafael, arrolada pela corré
Natália, alegou apenas conhecê-la de vista e nada mais declarou.
A testemunha de defesa Filipe (réu em outro processo),
marido de Natália, afirmou conviver com ela há seis anos. Sobre o conteúdo
das conversas interceptadas, esclareceu ter se desesperado porque havia
policiais perto de sua casa, sendo que não portava CNH, razão pela qual
temeu perder a sua motocicleta. Alegou que, no dia da prisão, pediu para
Natália sacar os R$18.000,00 para pagar seu advogado, o pedreiro e suas
contas. No mais, disse ter criado a conta no nome dela, pois seu nome estava
sujo.
A testemunha de defesa Edson, arrolada pela corré
Natália, asseverou conhecê-la por intermédio de Filipe, seu marido, pois é
dono de uma revenda de veículos e fazia negócios com ele. Contou ter ido
por três ou quatro vezes na casa de Filipe para entregar dinheiro para Natália.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 10/17
Negou ter qualquer documentação acerca dessas vendas.
A testemunha de defesa Leandro, arrolado pela corré
Natália, relatou ter prestado depoimento na delegacia, dizendo ser primo de
Natália. Contudo, infirmou o conteúdo de tal depoimento, o qual foi assinado
mediante coação dos policiais, não tendo jamais levado dinheiro a ninguém a
pedido de Natália.
A testemunha de defesa Leomar, arrolado pelo corréu
Antonio, disse conhecê-lo, pois ele frequentava seu mercado e já contratou os
serviços de mototáxi dele. No mais, declarou nunca o ter visto parando em
locais suspeitos, como “biqueiras”.
As testemunhas de defesa George e Helena discorreram
sobre a boa conduta social do corréu Antonio, que realizava serviços de
mototáxi para ele. No mais, nada sabem sobre os fatos ora debatidos.
A testemunha de defesa Fabrício, arrolado pelo corréu
Flávio Módulo, relatou ter feito negócios de venda de carros com ele.
A testemunha de defesa Ângela, arrolada pelo corréu
André, afirmou jogar na máquina de caça-níquel no bar dele, mas nada sabe
acerca dos fatos ora narrados.
Além dos depoimentos judiciais supramencionados,
importante também ressaltar que a sentença hostilizada transcreveu trechos
das conversas telefônicas que demonstram o envolvimento dos apelantes na
associação criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 11/17
De acordo com o diálogo no 139 (3a interceptação fls.
445/446), Érica tinha a função de avisar aos demais integrantes sobre a
presença de policiais no ponto de venda de drogas, além de ser uma das
responsáveis por guardar os valores obtidos com a venda dos entorpecentes.
A ré Natália tinha idêntica função, conforme se extrai do
diálogo no 216 (5a interceptação fl. 738).
O réu Antônio costumava auxiliar a organização
mediante o recolhimento e a entrega de drogas para terceiros, segundo os
diálogos no 237 (5a interceptação fl. 755) e no 269 (5a interceptação fls.
777/778), com a utilização de muitos códigos nas conversas e a demonstração
de que Antônio estava com medo de ser flagrado por policiais.
Já André utilizava o seu bar como ponto de venda de
drogas, negociando diversas compras com Filipe (fls. 596/597 e 798/804
diálogos no 195 e 293).
Por fim, o acusado Flávio, membro de outra organização
criminosa de grande estrutura, comprava drogas de Filipe, a fim de fomentar
o tráfico da região de Porto Ferreira, onde exercia liderança (fls. 569 e
1233/1234 diálogos 163 e 388).
No interrogatório judicial, os réus negaram a prática
delitiva.
Érica disse que jamais guardou qualquer dinheiro para
Filipe, não sabendo de seu envolvimento com o tráfico de drogas. Alegou ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 12/17
recebido dinheiro dele apenas para ir visitar o seu marido que está preso na
penitenciária de Marília.
Natália afirmou não saber que seu marido praticava o
tráfico, sendo que ele havia aberto uma conta corrente em seu nome, pois
estava com nome negativado no SERASA, com o objetivo de receber
supostos valores oriundos da venda de motocicletas. Somente alertou Filipe
uma vez sobre a presença de policiais, mas porque ele estava sem CNH.
Antônio alegou que somente transportava objetos lícitos
para Filipe, como remédios, fraldas e comida. Desconhecia o envolvimento
de Filipe com o tráfico. Disse que a expressão “estar molhado” se referia à
rua molhada e não à aproximação de policiais.
André e Flávio não foram interrogados porque se
encontravam foragidos da justiça.
Finda a instrução processual, inequívocas a autoria e a
materialidade do crime de associação ao tráfico.
A tese absolutória aventada pelos apelantes não procede,
encontrando-se a condenação devidamente embasada pelo farto conjunto
probatório documental, pericial e oral.
O referido acervo probatório demonstrou, de maneira
clara, a dinâmica do crime praticado pelos réus, por meio de interceptações
telefônicas, além da subdivisão de tarefas de cada apelante, que atuavam de
modo organizado e estruturado, com unidade de desígnios, em verdadeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 13/17
associação para o crime.
Em outras palavras, os elementos de prova constantes nos
autos dão suporte, de maneira suficiente, à conclusão de que os apelantes
previamente se associaram para o fim de praticar o tráfico de drogas,
utilizando-se de um modo de execução sofisticado e organizado para o fim de
lograrem êxito na empreitada criminosa.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar das
declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo referida prova oral
elemento suficiente à condenação, conforme entendimento jurisprudencial, a
saber:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (AgRg nos
EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, 5a T., rel. Jorge
Mussi, j. 28/04/2020)
Não há falar em participação de menor importância de
qualquer acusado, já que as atividades praticadas por todos se mostraram
essenciais ao regular desenvolvimento das atividades espúrias da organização
criminosa, seja no âmbito da negociação das drogas, como no transporte e na
guarda dos entorpecentes.
Já quanto ao réu Fioravante, todavia, conforme constou
na sentença, há dúvidas acerca de seu real envolvimento na associação
criminosa, haja vista a sua atuação como advogado de Filipe, em exercício de
ofício legal, devendo-se manter a sua absolvição, com fulcro no princípio do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 14/17
“in dubio pro reo”.
Desse modo, com base no amplo acervo probatório
carreado aos autos, deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática
do delito constante no art. 35 da Lei no 11.343/06.
O cálculo das respectivas reprimendas enseja redução.
Na primeira fase, ao contrário do constante na sentença,
as condutas praticadas pelos apelantes Antonio, Érica e Natália se
encontram de acordo com o desvalor da conduta esperado para o delito de
associação ao tráfico, com atividades típicas de tal crime, como guarda de
dinheiro, transporte de drogas e negociações por telefone, não havendo por
que elevar as básicas por tal motivo específico.
Não há falar em maus antecedentes de Flávio, pois se
observa apenas uma condenação penal com trânsito em julgado em sua folha
de antecedentes, a configurar reincidência, considerando o período depurador
de cinco anos (fls. 22/32 do apenso próprio). Logo, a sua pena-base também
deve ser mantida no piso.
Assim, somente a pena-base de André deve ser
exasperada, na fração proporcional de 1/3, em 4 anos de reclusão e 933 dias-
multa, pois utilizava o seu estabelecimento comercial para vender drogas,
sendo um dos maiores fornecedores de “crack” da região”.
Na segunda fase, diante da reincidência de Flávio, a sua
pena deve ser elevada na fração de 1/6, perfazendo 3 anos e 6 meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 15/17
reclusão e 816 dias-multa.
Na terceira fase, o recurso ministerial comporta
provimento, pois devem incidir as causas de aumento previstas no art. 40,
incisos III e VI, da Lei de Drogas, haja vista o envolvimento de seis
adolescentes na organização criminosa, conforme devidamente comprovado
nos autos (organograma de fls. 1747/1750 corroborado pela prova oral e
pelos demais documentos), bem como porque a associação criminosa exercia
a sua atividade mediante pontos de venda de droga em locais próximos a
escolas, igrejas e hospitais, conforme se extrai do mapa de fl. 26 e também
relatado pelos policiais em juízo.
Assim, na presença de duas causas de aumento, é o caso
de se aplicar a fração de 1/5 para a exasperação das penas dos réus,
resultando nas reprimendas definitivas de 4 anos, 2 meses e 12 dias de
reclusão e 979 dias-multa (réu Flávio), 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
e 1119 dias-multa (réu André) e 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 840
dias-multa (réus Antônio, Natália e Érica).
Considerando a quantidade de pena e as circunstâncias
judiciais e legais no caso concreto, acima mencionadas, apenas os réus
André (dono do estabelecimento comercial) e Flávio (reincidente) deverão
iniciar o cumprimento de suas penas no regime inicial fechado; que não
comporta substituição por restritivas de direitos, tampouco a concessão de
“sursis”, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
Quanto aos demais, tenho como adequado o regime
prisional semiaberto, notadamente em razão das circunstâncias da prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 16/17
criminosa, que mantinha diversos pontos de venda de drogas e envolvia
atuação de adolescentes, a teor do disposto no artigo 33, do Código Penal.
Quanto a estes (Antônio, Érica e Nathália), primários e sem antecedentes,
contudo, reputo presentes os requisitos legais, em tudo recomendando a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nas
modalidades prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e
prestação pecuniária, fixada em 1 (um) salário mínimo, nos termos do artigo
44, §2o, c.c os 45 e 46, todos do Código Penal.
Não há falar em aplicação de detração no presente
momento processual, por impossível distinguir, com clareza, por meio dos
parcos elementos contidos nos autos, o quantum de pena já cumprido
provisoriamente pelos apelantes, sem que se confunda com o cumprimento
efetivo da reprimenda definitiva restante. De tal sorte, melhor análise caberá
ao juízo das execuções criminais.
Por fim, o pedido de revogação da prisão preventiva do
réu André deve ser indeferido, uma vez subsistentes os elementos para a
manutenção da custódia cautelar durante o transcurso do processo em grau
recursal, sobretudo diante da gravidade do delito praticado e de sua conduta
elevada de desvalor, a denotar a sua periculosidade social.
Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos ministerial e defensivos para
readequar as penas de FLÁVIO RODRIGO MÓDULO, em 4 (quatro) anos, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e no
pagamento de 979 (novecentos e setenta e nove) dias-multa, no valor unitário
mínimo; ANDRÉ LUIZ CAMILO, em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002817-57.2015.8.26.0472 PORTO FERREIRA VOTO No 17/17
(dezoito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e no pagamento de
1.119 (mil, cento e dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo; e,
NATALIA DE ANDRADE PINHEIRO, ERICA DAMARIS DA SILVA e
ANTONIO RODRIGUES, em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, substituída por duas restritivas de
direitos, nas modalidades prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas e prestação pecuniária fixada em 1 (um) salário mínimo, sem
prejuízo do pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, no valor
unitário mínimo, todos como incursos no artigo 35, c.c. o 40, incisos III e VI,
da lei no 11.343/06; mantida, no mais, a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO